Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelas credoras (ora embargantes), a fim de deferir o pedido de inclusão dos nomes dos devedores (ora embargados) em cadastro de inadimplentes, via SerasaJud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao adequado enfrentamento do pedido de penhora de faturamento da empresa executada, bem como de realização das demais medidas executivas requeridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Não há omissão a ser sanada, pois houve expressa discussão nos autos sobre a impossibilidade de deferimento de penhora sobre o faturamento da empresa executada (ora embargada), bem como das demais diligências pleiteadas (consultas ao SPED, Dossiê Integrado da Receita Federal e ao CCS-Bacen), à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis ao caso.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do agravo de instrumento, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.